Tribunal: TJDFT
Processo: 0718899-12.2023.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. OBJETO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CAUSA DE PEDIR. INVOCAÇÃO DE ERRO E DOLO. PEDIDO DE RESCISÃO DO NEGÓCIO. VÍCIO SOCIAL. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. AÇÃO. PEDIDO. PROVIMENTO CONSTITUTIVO NEGATIVO OU DESCONSTITUTIVO. SUBMISSÃO A PRAZO DECADENCIAL. DECADÊNCIA LEGAL. PRAZO QUADRIENAL (CC, art. 178). IMPLEMENTO. AFIRMAÇÃO. IMPOSIÇÃO LEGAL. QUESTÃO SUSCITADA E REFUTADA. REEXAME DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE. PROCESSO. FASE COGNITIVA. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 487, II). CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. APELAÇÃO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E A ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. SUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO. DECADÊNCIA PRONUNCIADA. FASE COGNITIVA DO PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 487, II). APELO PREJUDICADO.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. Nos termos do artigo 171, inc. II, do Código Civil, o erro e o dolo constituem vícios de consentimento capazes de infirmar o negócio jurídico, mas, como fatos passíveis de macular a higidez do negócio, pois revestido de presunção de legitimidade, seu reconhecimento reclama a apresentação de provas substanciais no sentido de que efetivamente ocorreram, impregnando no negócio mácula que determina a invalidação por deixá-lo desguarnecido de pressuposto primário de eficácia, devendo sua pretensão rescisória, ademais, ser formulada no prazo decadencial legalmente assinalado – 4 (quatro) anos –, contados da data da concertação, como forma de serem resguardadas a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais (CC, art. 178, II).
3. Alinhavados argumentos no sentido de que o negócio jurídico celebrado estivera maculado por nulidade decorrente de ter sido firmado com vícios do consentimento dum contratante, posto que firmado em erro induzido por dolo protagonizado pelo parceiro negocial, a pretensão deduzida encerra hipótese de pedido de natureza constitutiva negativa (desconstitutiva), emergindo dessa apreensão que o postulado está sujeito à incidência do prazo decadencial de 04 (quatro) anos, contados da data da concertação do negócio (CC, art. 178, inc. II), e não ao prazo prescricional típico das ações condenatórias.
4. Conquanto refutada originalmente a arguição sob o prisma de a pretensão rescisória encartar, na verdade, postulação destinada à resolução do negócio, estando sujeita a prazo prescricional, rejeitando-se, destarte, a exceção substancial invocada pela parte ré, mas cuidando-se de hipótese de pretensão desconstitutiva, ou seja, anulatória, estando sujeita à decadência, ressoa inexoravelmente viável o reexame da questão, pois debatida sob as garantias do contraditório e encerra matéria de ordem pública, e, destarte, detectado o implemento do prazo extintivo, a afirmação da decadência, com a extinção da fase cognitiva do processo sob essa óptica, encerra solução imperativa, porquanto impositivo seu pronunciamento a qualquer tempo ou grau de jurisdição e impassível de preclusão pro iudicato (CPC, art. 487, II, e CC, art. 210).
5. Recurso conhecido. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Decadência pronunciada de ofício. Processo extinto com resolução do mérito. Apelação prejudicada. Unânime.